Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARMA BRANCA). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade uma vez que o acusado praticou o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime, tendo em vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.
2. Não constando sentença condenatória contra o réu anterior a prática do crime que ora se busca punir, não pode ser considerado portador de maus antecedentes. 2.1. Precedente: O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 129 da Repercussão Geral, firmou a tese de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444).
3. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.